Tribunal: CARF
Processo: 11543.002508/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002508/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.752 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA LANDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente, caso necessária.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez que dava provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002508/2008-97
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002508/2008-97

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 103/104), interposto contra o Acórdão 03-
46.854 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 91/96) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação da contribuinte (e-fl. 02), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
83/88) relativa a Dedução Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Dedução Indevida de Despesas com
Instrução, com data de lavratura 05/06/2008, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que
constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$8.943,39, a sofrer
incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BSB, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
...infrações:(..)
Dedução Indevida de Dependentes. Glosa de R$1.404,00, por falta de comprovação.
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$17.537,03, por falta de
comprovação. ...
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa de R$972,90, por falta de
comprovação. ...
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de R$2.198,00, por falta de
comprovação. ...
Omissão de Rendimentos. Constatou-se omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$11.937,05. ...
... impugnação, ...
Pede reconsideração das deduções declaradas, em face da documentação juntada.
Concorda em pagar a quantia de R$2.862,61 (fl. 69).
(...)
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002508/2008-97

A comprovação por documentação hábil e idónea de parte dos valores
mformados a título de dedução de despesas médicas na Declaração do
Imposto de Renda importa no restabelecimento das despesas até o valor
comprovado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
04. Impende, neste momento, a indicação de excertos do Voto proferido em
Primeira Instância, para que sejam bem esclarecidas a matéria não impugnada e a procedência
parcial da Impugnação apresentada.
Voto
(...)
A contribuinte, ora impugnante, não impugna a infração de omissão de rendimentos, no
valor de R$11.937,05, bem como concorda expressamente em pagar o valor de
R$2.862,61.
(...)
Compulsando os autos, especialmente as provas apresentadas (fls. 10, 13/25), verifica-
se que faz prova hábil da relação de dependência, dos gastos com instrução e com
previdência privada. Assim, há que restabelecer os valores glosados de R$1.404,00,
R$2.198.00 e R$972,90.
(...)
Compulsando os autos, observa-se que tão-somente fazem provas hábeis, por essa razão
serão restabelecidos os gastos pleiteados correspondentes, os recibos emitidos pela
COPT (fl. 11), no valor de R$600,00; Dr. Márcio André Pelloso, no valor de R$360,00
(fl. 12); Dr. Gustavo Gobbi, no valor de R$2.000,00 (fls. 26/44); e Unimed, no valor
total de R$3.510.03 (fls. 45/68).
(...)
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de Dedução de Despesas Médicas, o valor de R$6.470,03; ...
(...)

Recurso Voluntário
05. Inconformada após ciência do Acórdão a quo, através de correspondência
postada em 08/03/2012 (Aviso de Recebimento de e-fls. 102), a ora Recorrente apresentou seu
Recurso na data de 09/04/2012 (protocolo de e-fls. 103), apontando em síntese:
- traz apertada síntese da lide e ressalta |o entendimento da DRJ de que os recibos
emitidos pelo profissional Dr. Antônio Vieira de Melo Filho, no valor total de R$7.995,00 (fls.
37/38), e Dr. Emília B. Gonçalves, no valor de R$3.072,00 (fls. 39/44), não conteriam requisito
essencial requerido pela legislação tributária: o beneficiário do tratamento;
- indica que obteve junto à profissional Dra. Emilia B.Gonçalves uma declaração
feita pela mesma complementando o seu endereço, o detalhamento das consultas e o
beneficiário, além de colacionar os recibos que já foram apresentados anteriormente à Receita, a
fim de comprovar as despesas médicas com a referida profissional no valor de RS 3.072,00;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002508/2008-97

- já quanto ao Dr: Antônio Vieira de Melo Filho, indica não ter obtido sucesso em
sua localização; dessa forma, pede reconsideração pela pertinência probatória dos recibos já
apresentados.
06. Seu pedido final é pelo cancelamento do Débito Fiscal.
07. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
08. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
09. De antemão, verifica-se que não há arguição de argumentos preliminares, nem
se verificam apreciações de ofício do mesmo quilate.
10. 9. Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas
não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos,
em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto
as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
11. Mas sobremaneira no presente caso, verificam-se argumentos e provas, ora
apresentados, que prestam-se a complementar argumentos já levantados em sede impugnatória e,
dessa forma, podem ter sua preclusão relativizada e devem então ser aceitos para análise e
formação da convicção decisória da presente lide, também com base legal no cf. disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
12. Antes da apreciação específica de cada despesa médica pretendida, recorde-se
que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
13. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
14. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002508/2008-97

15. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(ora grifado)
16. Na espécie, verifica-se que não constam nos autos comprovação de
solicitação de provas complementares pela auditoria, o que afasta então a necessidade de
comprovação do efetivo pagamento das despesas pela interessada. Nesse sentido, passa-se então
à apreciação de cada uma das duas glosas remanescentes de despesas médicas efetuadas pela
Notificação.
17. Quanto ao valor dispendido com a Dra. Emilia B.Gonçalves, foi ora
apresentada Declaração elaborada pela profissional (e-fl. 105) complementando as informações
presentes nos recibos reapresentados (e-fls. 106/108), a fim de comprovar as despesas médicas
no valor de R$3.072,00. Entende-se então que, com o novo conjunto probatório consolidado, as
formalidades legais definidas no art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995 foram cumpridas,
devendo então ser afastada a glosa correspondente.
18. Já quanto ao dispêndio comprovado através dos recibos emitidos pelo
profissional Dr. Antônio Vieira de Melo Filho, no valor total de R$7.995,00 (fls. 37/38), não há
juntada de novos documentos para melhor esclarecimento da questão. Mas em que pese o
entendimento apontado pela DRJ no sentido de que tais documentos não contêm requisito
essencial requerido pela legislação tributária, a saber, a exigência de especificação do
beneficiário do tratamento nos documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o
comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
19. Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
20. Portanto, também deve ser afastada a glosa de R$7.995,00, relativa a
despesas médicas com o Dr. Antônio Vieira de Melo Filho.
21. Portanto cabe razão à recorrente em seus argumentos recursais, e deve restar
acolhido o seu pedido final de afastamento do lançamento ainda restante consubstanciado na
Notificação de Lançamento, sofrendo portanto reforma a Decisão a quo.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.752 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002508/2008-97

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital